Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. ASTREINTES ARBITRADAS COM RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de astreintes. Alega a recorrente a complexidade da matéria. No mérito, aduz que foi impedida de instalar os serviços de internet necessários para funcionamento do serviço de voz com tecnologia SIP. Afirma ter esclarecido a parte autora quanto à necessidade de contratação de mais um serviço de banda larga para habilitação da segunda linha fixa, atribuindo o não cumprimento da decisão à resistência da recorrida. Por fim, afirma existir excesso na fixação das astreintes.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34505356) e com preparo regular (ID 34505357 e 34505358). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34505365).

3. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o enquadramento da autora como microempresa. Ademais, não há complexidade técnica em relação ao mérito da demanda, porquanto a necessidade de instalação de modem individualizado para cada linha telefônica pode ser demonstrada documentalmente. Ressalto que nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desse modo, dispensável a perícia requerida, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

4. Não há nos autos qualquer comprovação da necessidade de instalação de modem individualizado para cada linha telefônica, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ao contrário, o documento de ID 34505356 - Pág. 9, apresentado pela própria recorrente, indica que, a depender do tipo de modem, é possível a existência de uma ou duas saídas para telefone.

5. Ainda que restasse demonstrada a impossibilidade física de instalação da linha telefônica, caberia à requerida demonstrar que prestou a informação adequada neste sentido no momento da contratação dos serviços, uma vez que, nos termos do art. 422 do CC, os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé, o que engloba os deveres gerais de conduta de informação e lealdade.

6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços, a multa confirmada em sentença se mostra razoável e deve ser mantida, já que arbitrada levando em consideração o prazo fixado para cumprimento da obrigação, a proporcionalidade do valor diário, a limitação global e a situação retratada nos autos.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.